Tribunal: TCU
Processo: 006.782/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em que se realiza a audiência dos responsáveis indicados no item 9.4 do Acórdão 2.556/2023-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação constituída por determinação do Acórdão 2556/2023-TCU-Segunda Câmara , para realizar, de forma apartada do processo originário (TC Processo 005.599/2017-2 ), audiência dos responsáveis Francisco Jorge Vicente, Humberto Kasper e Antônio Giovani Fredrich de Mattos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Francisco Jorge Vicente (CPF XXX.218.089-XX), ex-Diretor de Administração e Finanças Substituto da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 6.000,00, em razão das seguintes condutas: 9.1.1. ter emitido as OSI Diraf 1 e 3/2016 sem o aval do Conselho de Administração da entidade, em desacordo com o Estatuto Social então vigente (art. 25, inciso IX) e sem a necessária concordância do então Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, com ofensa aos seguintes normativos: Resolução 9/1996, do então Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - CCE (arts. 1o, inciso II, alínea "b", e 3o) e Decreto 3.735/2001 (art. 1o); 9.1.2. ter autorizado o pagamento da rubrica "Complemento Salarial Súmula 372 TST" ao empregado Carlos Augusto Belolli de Almeida, mesmo após terem sido suspensos, por determinação do Conselho de Administração, os efeitos do normativo interno que supostamente lhe garantia tal direito (OSI/Diraf 3/2016, suspensa pela OSI/Diraf 6/2016); 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Humberto Kasper (CPF XXX.129.440-XX), ex-Diretor-Presidente da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00, em razão da seguinte conduta: 9.2.1. ter aprovado, consoante consta da Ata 1117 de reunião da Diretoria Executiva, com a concessão administrativa do benefício da incorporação de função prevista na Súmula 372 do TST sem o aval do Conselho de Administração da entidade, em desacordo com o Estatuto Social então vigente (art. 25, inciso IX) e sem a necessária concordância do então Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, com ofensa aos seguintes normativos: Resolução 9/1996, do então Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - CCE (arts. 1o, inciso II, alínea "b", e 3o) e Decreto 3.735/2001 (art. 1o); 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Sr. Antônio Giovani Fredrich de Mattos (CPF XXX.493.870-XX), ex-Diretor de Operações da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00, em razão da seguinte conduta: 9.3.1. ter aprovado, consoante consta da Ata 1117 de reunião da Diretoria Executiva com a concessão administrativa do benefício da incorporação de função prevista na Súmula 372 do TST sem o aval do Conselho de Administração da entidade, em desacordo com o Estatuto Social então vigente (art. 25, inciso IX) e sem a necessária concordância do então Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, com ofensa aos seguintes normativos: Resolução 9/1996, do então Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - CCE (arts. 1o, inciso II, alínea "b", e 3o) e Decreto 3.735/2001 (art. 1o); 9.4. fixar, aos responsáveis, o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal de Contas da União, conforme preceitua o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar o desconto da dívida nos vencimentos dos responsáveis, com fulcro no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação e não seja possível o desconto determinado; 9.7. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do RITCU, c/c art. 33, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, considerando que o ressarcimento do dano ao erário está sendo apurado no processo originário (TC Processo 005.599/2017-2 ).